Tribunal: TJDFT
Processo: 0717233-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. CONFIGURADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA DISCUTIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO DISTINTO E ANTERIOR. PRECLUSÃO VERIFICADA.
1. A decisão contra a qual se insurge o agravante foi publicada no DJe no dia 4/5/2022, com ciência do recorrente no dia 5/5/2022, início do prazo recursal no dia 6/5/2022 e transcurso dos quinze dias para a interposição do agravo de instrumento em 25/5/2022, conforme consulta ao PJe da primeira instância. Contudo, o agravo de instrumento foi interposto em 27/5/2022, manifestamente intempestivo.
2. Não se conhece de agravo de instrumento interposto contra decisão judicial acobertada pela preclusão.
3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado.